Tribunal: STF
Processo: RE 1533555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUNAIS DE CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA A PREFEITO MUNICIPAL POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE já decidiu que os Tribunais de Contas têm competência para aplicar multa aos administradores públicos (ARE 1.153.832-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018; RE 590.655-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2013; ARE 1.385.141, de minha relatoria, DJe de 7/6/2022; RE 1.305.882, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2021; e o ARE 1.221.517, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022), inclusive em relação a prefeitos em razão da verificação de irregularidades na execução de despesas (RE 1.306.305-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; RE 1.275.300/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe De 31/8/2020). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.